Tribunal: STF
Processo: HC 250630
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato, em favor de José Marcos Quedas, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 892.527/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE MARCOS QUEDAS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 625 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 



    Neste habeas corpus, alega o impetrante ilegalidade da busca pessoal e veicular sem que mandado judicial e sem que houvesse fundada suspeita. 



    Aduz que a quantidade do entorpecente não constitui elemento idôneo e suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado, sobretudo por ser o paciente primário, de bons antecedentes, não haver comprovação da habitualidade delitiva nem do envolvimento com grupo criminoso. 



    Requer, assim, a absolvição do paciente, ante a ilegalidade da prova, ou, alternativamente, a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do modo prisional mais brando. (eDOC 4)



    O habeas corpus não foi conhecido em 12.3.2024. O agravo regimental não foi provido em 23.5.2024. Sobreveio o trânsito em julgado em 10.6.2024.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido formulado no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Par melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [..]



    No tocante ao reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que as circunstâncias do delito, em que o paciente foi flagrado na posse de 12.111 pinos de cocaína (4,239kg), os quais foram acondicionados atrás do acabamento das portas de veículo, após o acusado acordar previamente com traficantes não identificados de se deslocar até a cidade de São Paulo/SP para preparar o carro com os entorpecentes, a fim de transportá-los até a cidade de São Miguel Arcanjo/SP para comercialização. 



    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é contumaz na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    ...



    Quanto ao regime prisional, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 4, p. 4)



    Conforme registrado, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023. E o mais recente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)



    Na espécie, não vislumbro teratologia no afastamento do redutor, tampouco na fixação de regime mais gravoso. Veja-se:



    Primeira fase. Verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente é normal ao tipo. As quantidades de entorpecentes apreendidos: 4,239Kg de cocaína, droga de alto poder viciante e responsável por inúmeras mazelas sociais, causadora e motivadora de inúmeros outros crimes como patrimoniais, de violência, especialmente a doméstica, trânsito e outros, justifica a exasperação da pena-base. Os antecedentes pesam contra o réu, conforme processo nº 0003585-73.2010.8.26.0531 (fls. 61). Não há elementos acostados aos autos para permitir a aferição da personalidade do réu e a sua conduta social. O motivo dos crimes não refoge à normalidade nesse tipo de ilícito. As circunstâncias em que o crime foi praticado, excedem o que se espera em condições normais, atingindo outra cidade da região. No sentido de ser válida a exasperação da pena-base pelo caráter intermunicipal da prática da traficância ilícíta, coleciono o seguinte precedente: "(...)7. A negativação da moduladora das circunstâncias do crime sob a justificativa de que ficou evidenciado o tráfico intermunicipal, apresenta fundamento válido que incrementa a censura que se deve imprimir sobre o comportamento do agente. Precedente: AREsp 1.023.925SE 2016/0316391-8 - Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ - Decisão datada de 27.02.2018. (...) (STJ - HC: 641184 TO 2021/0020256-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: DJ 03/08/2021). Havendo assim, maior probabilidade de disseminação das substâncias entorpecentes. As consequências são normais ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu, até porque o crime é vago, ou seja, não possui sujeito passivo determinado. Desta forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 



    Segunda fase. Não estão presentes agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena para o patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    Na terceira fase. Não pode incidir a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois resta inconteste que o acusado se dedicava a atividade criminosa. A isso se soma a grande quantidade de drogas apreendidas, mais de quatro quilos de cocaína, o que permite concluir que fazia do tráfico de drogas o meio de vida. Além da logística do réu, de buscar drogas em outro município, pressupõe uma rede organizada para a finalidade do comércio espúrio de drogas com certa estabilidade e habitualidade. 



    Assim, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu. 



    O único regime que se amolda ao crime em tela é o inicial fechado, nos termos do art. 33, 3§, do CP. E isto porque, como já salientado, o réu possui circunstancias judiciais desfavoráveis e foi surpreendido com grande quantidade de drogas, inclusive com cocaína, considerada uma das mais deletérias. Deste modo a conduta deve ser repreendida com mais severidade. (eDOC 6, p. 8)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Registrou o ato impugnado, entre outros fundamentos relevantes, que o paciente ostentava maus antecedentes, de modo que não tem mesmo direito ao redutor.



    Ademais, a presença de circunstância judicial negativa, com efeito, justifica o recrudescimento do regime, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente